Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo requerido pelo Distrito Federal (ID 63722734) para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos sucessores processuais de MARIA DE LOURDES EUSTÁQUI DA SILVA (ID: 62677330). Na oportunidade, manifeste-se o ente público também sobre ofício da COORPRE de ID 54757094. Brasília, 13 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR